Tribunal: STF
Processo: HC 80867
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus". Crime previsto no art. 2º, I do Decreto-lei
 nº
201/67. Prefeito municipal. Fraude em licitações. Desvio de verbas
provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM. Art. 71, VI da CF. Sujeição
de quaisquer recursos repassados pela União a Estados, Distrito
 Federal
e Municípios à fiscalização pelo Congresso Nacional, por intermédio do
Tribunal de Contas da União. Presença de interesse da União a ser
preservado, evidenciando a Competência da Justiça Federal para
processar e julgar os crimes contra esse interesse (art. 109, IV da
CF). Havendo concurso de infrações, essa competência também alcança os
outros crimes.
Precedentes citados: HHCC nºs 68.399, 74.788 e 78.728.
       "Habeas corpus" deferido parcialmente.